Tribunal: TJES
Processo: 5005467-70.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005467-70.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILTON CHAGAS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005467-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILTON CHAGAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LAURO VIEIRA DA SILVA - ES23700

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Verifica-se que no caso em tela o presente Habeas Corpus foi impetrado em clara substituição ao recurso adequado, qual seja, a Revisão Criminal, o que não pode ser admitido. Ordem Denegada.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005467-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILTON CHAGAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LAURO VIEIRA DA SILVA - ES23700

VOTO

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos ao substituir a Revisão Criminal pelo presente remédio heroico.

Conforme se verifica, o impetrante busca debater condenação com trânsito em julgado.

Assim, nos termos do art. 621 do CPP, a ação pertinente para se debater matérias de processos findos é a Revisão Criminal.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes.
2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 192313 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2021 PUBLIC 22-09-2021)

Ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto, denego a ordem.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator.